Tribunal: TJBA
Processo: 8037609-23.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8037609-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 9ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS GOMES DOS SANTOS MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
JOAO FABIO PACHECO LEDO

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito tributário e processual civil.
R
emessa necessária.
M
andado de segurança.
I
mposto de transmissão inter vivos.
I
TIV.
B
ase de cálculo.
I
móvel adquirido por instrumento particular de promessa de compra e venda.
V
alor da transação declarado pelo contribuinte.
P
resunção de veracidade e boa-fé.
A
rbitramento unilateral pelo Fisco municipal.
V
alor venal atualizado.
V
VA.
D
iscrepância relevante entre o valor fiscal e o preço efetivamente pactuado.
I
nexistência de processo administrativo prévio.
N
ecessidade de contraditório e ampla defesa.
T
ema 1113 do Superior Tribunal de Justiça.
A
rt. 148 do Código Tributário Nacional.
L
ei Municipal nº 9.767/2023.
P
reliminar de perda do objeto rejeitada.
S
egurança concedida.
S
entença confirmada em remessa necessária.

I. Caso em exame

1.Remessa necessária em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à autoridade fiscal municipal, consistente na negativa de emissão de guia de ITIV com base no valor declarado no instrumento particular de promessa de compra e venda do imóvel. A impetrante declarou o valor de R$ 325.000,00 como preço da transação, enquanto o Fisco municipal arbitrou unilateralmente a base de cálculo em R$ 551.450,01, com fundamento no Valor Venal Atualizado, tendo a sentença concedido a segurança para determinar a emissão da guia conforme o valor efetivamente transacionado.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a superveniência da Lei Municipal nº 9.767/2023 e o cumprimento da decisão liminar acarretam perda do objeto do mandado de segurança; (ii) estabelecer se o Município pode utilizar o Valor Venal Atualizado como base de cálculo ou piso mínimo do ITIV, em substituição ao valor declarado pelo contribuinte; (iii) determinar se a Administração Tributária pode afastar a presunção de veracidade do valor da transação sem instaurar processo administrativo próprio, com contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.A superveniência da Lei Municipal nº 9.767/2023 não acarreta perda do objeto, pois o ato coator impugnado foi praticado com base na legislação anterior e consistiu na negativa de emissão da guia pelo valor real da transação, mediante arbitramento unilateral pelo Valor Venal Atualizado.

4.O cumprimento de decisão liminar em mandado de segurança não elimina o interesse processual, pois a medida possui natureza precária e depende de confirmação por provimento jurisdicional definitivo de mérito.

5.A emissão do DAM retificado no valor de R$ 325.000,00 ocorreu em cumprimento à ordem judicial e confirma a subsistência do litígio quanto à definição da base de cálculo do ITIV.

6.A Lei Municipal nº 9.767/2023, ao alterar o art. 117 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador, reforça a necessidade de compatibilização do procedimento municipal com o art. 148 do CTN e com o Tema 1113 do Superior Tribunal de Justiça, ao prever a verificação administrativa do valor declarado e a observância do contraditório.

7.O art. 38 do Código Tributário Nacional estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, entendido como o valor do imóvel em condições normais de mercado.

8.O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1113, fixa tese vinculante de que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, sem vinculação à base de cálculo do IPTU e sem possibilidade de utilização desta como piso de tributação.

9.O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de compatibilidade com o valor de mercado, fundada na boa-fé objetiva e no conhecimento das partes sobre as condições concretas do negócio jurídico.

10.A Administração Tributária somente pode afastar a presunção de veracidade do valor declarado mediante regular instauração de processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITIV com respaldo em valor de referência estabelecido unilateralmente, pois tal prática configura indevido lançamento de ofício por mera estimativa e subverte o procedimento legal de arbitramento.

12.No caso concreto, o instrumento particular de promessa de compra e venda comprova que o valor da transação foi de R$ 325.000,00, enquanto o Município arbitrou unilateralmente a base de cálculo em R$ 551.450,01, gerando discrepância aproximada de 69% em relação ao preço efetivamente pactuado.

13.A inexistência de processo administrativo prévio destinado a infirmar o valor declarado impede a substituição da base de cálculo informada pelo contribuinte pelo Valor Venal Atualizado.

14.O valor de R$ 325.000,00 deve prevalecer como base de cálculo do ITIV, por refletir a realidade econômica do negócio jurídico e por não ter sido afastado mediante procedimento administrativo regular.

IV. Dispositivo e tese

15.Sentença confirmada em remessa necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária nº 8037609-23.2024.8.05.0001, sendo remetente o
JUÍZO DA 9ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA DA
COMARCA
DE SALVADOR
e interessados
MUNICIPIO DE SALVADOR e

MARIA DAS GRACAS GOMES DOS SANTOS MIRANDA
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM

REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.